Tribunal: TJDFT
Processo: 0721598-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSÕES E BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AVALIAÇÕES. PERITO DO JUIZO. DISCREPÂNCIA DE VALORES. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, homologou a avaliação das edificações existentes no terreno em R$ 129.144,72 (cento e vinte e nove mil, cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e determinou à empresa pública o dever de indenizar as benfeitorias.
2. O ressarcimento com as benfeitorias a que foi condenada à recorrente permanece hígida, uma vez o direito de indenização e retenção foi reconhecido por acórdão transitado em julgado, de modo que suscitada, decidida e resolvida a questão no curso do processo, não pode ela ser objeto de nova decisão, em observância ao disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil que dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. O não exercício do direito de retenção e desocupação do imóvel não interfere no dever de indenizar, antes, viabiliza o cumprimento do mandado de reintegração de posse pela empresa pública, haja vista que a parte ré, no caso dos autos, teria dispensado aquela prerrogativa legal.
4. A discrepância entre os valores apontados pelos avaliadores do juízo e pelas partes na aferição das acessões e benfeitorias do imóvel recomenda que seja feita nova avaliação, como forma de evitar enriquecimento sem causa a uma das partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.